Tribunal: TJES
Processo: 5008319-04.2023.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comércio Ambulante
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008319-04.2023.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA COUTO - ME

PARTE RE: SECRETARIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº
500
8319-04
.8.08.0021

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES:
MANOEL FERREIRA COUTO – ME E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE AMBULANTE. ILEGALIDADE. COBRANÇA DE TRIBUTOS POR VIA PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari, que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por MANOEL FERREIRA COUTO – ME contra ato do Secretário Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO. A sentença anulou a exigência de Certidão Negativa de Débito (CND) como requisito para a renovação da licença de ambulante nas praias do município, prevista no Edital de Chamamento Público nº 002/2023, determinando a reapreciação do requerimento administrativo da impetrante sem a necessidade de apresentação da referida certidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a legalidade da exigência de Certidão Negativa de Débito como condição para a renovação da licença de ambulante, em confronto com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a vedação de sanções políticas como meio coercitivo para a cobrança de tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de Certidão Negativa de Débito como condição para a renovação de licença constitui meio indireto de coação ao pagamento de tributos, o que é inadmissível, conforme entendimento do STF, cristalizado nas Súmulas 70, 323 e 547.

A cobrança de débitos fiscais deve ser realizada por meio da execução fiscal, conforme previsto na legislação específica (Lei nº 6.830/80), sendo vedada a imposição de restrições ao exercício de atividades econômicas para forçar o pagamento de tributos.

A conduta da administração pública, ao exigir a CND para renovar a licença de ambulante, afronta o princípio do livre exercício da atividade econômica, assegurado pelo artigo 170 da Constituição Federal.

A prova documental juntada aos autos comprova o direito líquido e certo do impetrante, evidenciando a ilegalidade do ato coator praticado pela autoridade municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A exigência de Certidão Negativa de Débito para renovação de licença de ambulante configura meio indireto de coação ao pagamento de tributos, sendo ilegal à luz das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

O livre exercício de atividade econômica não pode ser restringido por exigências administrativas que visem a cobrança de débitos fiscais, devendo tal cobrança ocorrer pela via própria da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJES, Apelação/Reexame Necessário, 48110039327, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.01.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e julgar improcedente a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
500
8319-04
.8.08.0021

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES:
MANOEL FERREIRA COUTO – ME E
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
ui
da-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença acostada no ID nº
9270139
, proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da Vara da
Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari
,
que, nos autos d
o

“
mandado de segurança
”
impetrado por
MANOEL FERREIRA COUTO – ME
em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI
, Sr. LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO,
ratificou a liminar anteriormente deferida
,
para conceder a ordem,
“[...]

a fim de
TORNAR SEM EFEITO
, em relação à impetrante, a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débito (item 1.3.2, “f” do edital), devendo a autoridade impetrada promover o recepcionamento e a reapreciação do requerimento administrativo de renovação da licença sem a necessidade de apresentação do referido documento”.

Importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
“
mandado de segurança
”
impetrado por
MANOEL FERREIRA COUTO – ME
em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI
, Sr. LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO.

Em sua exordial,
o
impetrante
pretende que
seja suspensa a exigibilidade de apresentação de Certidão Negativa de Débito conforme previsto no Edital de Chamamento Público para Recadastramento nº 002/2023 como documento obrigatório do requerimento de renovação de licenças dos ambulantes e demais atividades nas praias do município.

Alega,
ainda,
que é do ramo de picolés e sorvetes e teve seu pedido de recadastramento negado com fundamento na não apresentação da certidão negativa de débito municipal, conforme consta no DOM/ES 2382/2023, mesmo após recurso administrativo.

Basicamente diante de tais fatos, d
efende que a exigência configura meio para coagir ao pagamento de débitos fiscais com o município, o que seria inadmissível.

Com o transcorrer da
demanda
, inclusive com a concessão da liminar, foi proferida
sentença de
concessão da ordem mandamental
, na forma acima mencionada, agora submetida a esta instância.

Para tanto, sustentou
o
julgador primev
o
que
“[...]
é possível inferir dos autos que o edital questionado na inicial de fato exige, dentre outros documentos, como obrigatória a apresentação, juntamente com o requerimento de renovação da licença, de Certidão Negativa de Débito (itens 1.3.2, ‘f’, e 1.4) (id. 33971282), o que configura meio indireto para coagir o contribuinte ao pagamento do débito tributário, quando, para tanto, deveria o Fisco valer-se da execução fiscal, que é o mecanismo previsto pelo ordenamento jurídico para a satisfação do erário”
.

Consignou, também,
a aplicabilidade do
“[...]
o entendimento do STF cristalizado nas Súmulas 70, 323 e 547, as quais versam sobre hipóteses similares, justamente com o objetivo de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida”
, de modo que a exigência da apresentação de certidão negativa para a prática de ato como o elencado, impede o livre exercício do trabalho assegurado no art. 170, parágrafo único, da CF/88.

Devidamente intimadas, as partes tomaram ciência da sentença e permaneceram inertes.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID nº 9758199, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem. Analisando detidamente a situação dos autos, não tenho dúvidas de que deve ser mantida a sentença.

Como cediço, para a concessão da segurança exige-se a existência de prova pré-constituída, ou seja, aquela já existente quando d
a impetrante
da demanda e que permita ao juízo verificar, de plano e sem maiores diligências probatórias, o direito líquido e certo alegado.

A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída (MS 23190 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015).

O
Excelso
Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se sobre esse específico aspecto do tema, já consignou que a discussão em torno do próprio significado de direito líquido e certo – que traduz requisito viabilizador da utilização do
writ
mandamental – veicula matéria de caráter eminentemente processual, mesmo porque a noção de liquidez,
“que autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, diz respeito aos fatos”
(RTJ 134/681, Red. p/ o acórdão Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 171/326-327, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RMS 23.443/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RMS 23.720/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), entendimento este ressaltado em diversas oportunidades por aquele Pretório Excelso.

Analisando as provas carreadas ao elenco probatório, assim como manifestado pel
o
Ilustre Magistrad
o
de 1º Grau, verifico que a peça exordial encontra-se lastreada por documentos que indicam que,
de fato,
é ilegal
o ato coator apontado pelo impetrante
em condicionar a
renovação de licença dos ambulantes e demais atividades nas praias do município
em razão da comprovação de inexistência de débitos fiscais.

Ora,
é defeso à administração pública se valer de medidas impeditivas ou restritivas ao exercício da atividade profissional do contribuinte com o intuito de compeli-lo a quitar os débitos fiscais porventura existentes, uma vez que tais débitos devem ser cobrados pela via própria da execução fiscal.

Assim, a conduta praticada pela apontada autoridade coatora
, a meu sentir, afronta as súmulas 70, 323 e 457, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que proclamam não ser admissível coagir o devedor ao pagamento do tributo devido, de modo indireto, atingindo seu livre exercício de atividade lícita, quando previstos mecanismos próprios para a cobrança da Fazenda Pública, senão vejamos:

“
Súmula nº 70 – É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

“
Súmula 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

“
Súmula 457 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, já decidiu:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO CÍVEL E RE
E
XAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - EXISTÊNCIA DE DÉBITO JUNTO AO FISCO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ALVARÉ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF – SÚMULAS NºS 70, 323, 547- SEGURANÇA CONCEDIDA - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A causa de pedir invocada pelo impetrante é exatamente a impossibilidade de efetivar o protocolo do pedido de alvará, diante da exigência da certidão negativa de débito tributário. Assim, presente o interesse processual quando a parte precisa ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, que se afigura útil ao demandado. Preliminar rejeitada.
2. Não pode a Administração Pública se utilizar de medidas impeditivas ou restritivas ao exercício da atividade profissional do contribuinte com o fito de fazê-lo adimplir os débitos fiscais porventura existentes, visto que estes devem ser cobrados pela via própria que é a ação de execução fiscal, de modo a não ofender o princípio do livre exercício de atividade econômica. Súmulas nºs 70, 323 e 547 do STF.
3. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.” (TJES, Classe: Apelação/Reexame Necessário, 48110039327, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2014, Data da Publicação no Diário: 05/02/2014)

Ademais, e
ventuais sanções de ordem política impostas pela pessoa jurídica de direito público como forma indireta de exigência do crédito tributário não podem ser admitidas, por se mostrarem manifestamente incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, que assegura a ampla defesa e o contraditório, permitindo a execução e a expropriação nos limites destas garantias e nos moldes da legislação pertinente (Lei nº 6.830/80).

Com efeito, o artigo 170 da Constituição Federal estabelece que:
“É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”

Firme a tais considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a
remessa necessária, mantendo
a r. sentença
em sua íntegra.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.